Tribunal: TCU
Processo: 021.328/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8747/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente e em dar ciência à Justiça Federal - Seção Judiciária/RO sobre a seguinte impropriedade, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Justiça Federal - Seção Judiciária/RO, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 021.328/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Zero Grau Refrigeração - Eireli (20.674.139/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal - Seção Judiciária/RO - TRF-1. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Wagner dos Santos Simonato, representando Zero Grau Refrigeração Eireli. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Justiça Federal - Seção Judiciária/RO sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 14/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. inabilitação de licitantes por excesso de formalismo nas análises de documentos, contrariando os princípios da razoabilidade, da economicidade, do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.